Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. AFIRMADO VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Além de constituir medida excepcional, a penhora de faturamento só pode ser deferida mediante comprovação de que a constrição é viável e que não afetará a capacidade de funcionamento da empresa executada.
2. Sendo evidente, das tentativas anteriores, realizadas no curso do processo, que a empresa executada não ostenta valores em contas bancárias mantidas em seu nome, impõe-se a constatação de que eventual deferimento da penhora de seu faturamento não surtiria qualquer efeito prático.
3. Verificando-se correlação entre o que restou decidido na decisão impugnada e o pedido formulado pela parte agravante, não há como se cogitar da existência do sustentado vício extra petita.
4. Agravo de instrumento não provido.